Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE FALÊNCIA. TEMA 1051 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. DILIGÊNCIAS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE.
1. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e § 1o, da Lei no 11.101/2005.
2. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter concursal do crédito.
3. O STJ entende que as obrigações decorrentes de sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial da devedora não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
4. Ainda que se trate de crédito extraconcursal, o Juízo universal deve ser comunicado acerca da adoção das medidas constritivas, pois a ele compete a realização das diligências com o intuito de satisfação do crédito. Contudo estando o processo de recuperação judicial já encerrado, não há como submeter o crédito ao Juízo Recuperacional, tampouco, pela mesma razão, se justifica a comunicação acerca de eventuais constrições patrimoniais efetivadas em outras demandas.
5. Em sendo o crédito extraconcursal, não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, § 1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.